Tribunal: TJBA
Processo: 8038989-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8038989-16.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: WILSON GARCIA PIRES PACIENTE: CARLOS ALBERTO MELO DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121-A C/C ART. 14, II, E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INTEMPESTIVIDADE NA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE E SUPERVENIENTE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO E AUTÔNOMO TÍTULO PRISIONAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 2 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA INVESTIDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONTRA AS OFENDIDAS, SEGUIDA DE AMEAÇAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. 3 - RETRATAÇÃO POSTERIOR DE OFENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE WRIT. 4 - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SE SUBMETEM A CRITÉRIO MERAMENTE ARITMÉTICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 12/05/2026, TENDO A PRESENTE IMPETRAÇÃO SIDO MANEJADA POUCOS DIAS DEPOIS, CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA OU INJUSTIFICADA NA CONDUÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. EVENTUAL EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOBRETUDO QUANDO PERSISTEM HÍGIDOS OS FUNDAMENTOS CAUTELARES QUE LEGITIMARAM SUA DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL OU MOROSIDADE INJUSTIFICADA. 5 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 6 – CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8038989-16.2026.8.05.0000, tendo WILSON GARCIA PIRES, como Impetrante e, na condição de Paciente, CARLOS ALBERTO MELO DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR